Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-18.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000045-18.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE SATURNINO MARQUES NETO - CPF: 094.405.096-43 (ADVOGADO), MADEIREIRA & MATERIAIS DE CONSTRUCAO SETTE LTDA - CNPJ: 05.254.356/0001-75 (RECORRENTE), VICTOR HUGO LIMA MACHADO - CPF: 083.597.346-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI 12.153/2009 – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – OPOSTIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUERIMENTO FORMULADO APÓS JULGAMENTO DO RECURSO – HIPÓTESE DE INADMISSIBILIDADE – ART. 93, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO DE GROSSO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a parte agravante a reanálise do cabimento recursal, sustentando divergência interpretativa da tese firmada pelo Tema 379/STJ e, também, equívoco por parte deste juízo ao contar o prazo legal para oposição dos embargos declaratórios. Subsidiariamente, pugna pela remessa do feito a Turma Nacional de Uniformização.

3.

O acórdão de id. 215161670 é cristalino ao fundamentar acerca do cabimento recursal para interposição de agravo de instrumento, com fulcro no que dispõe os arts. 3° e 4°, da Lei n.º 12.153/09 e Enunciados n.º 3° e 21 do Fonaje, bem como jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

4.

A despeito da intempestividade dos embargos opostos, a decisão de não conhecimento é escorreita em seus fundamentos, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.

Em relação ao pedido de uniformização, tem-se que a uniformização jurisprudencial é de natureza preventiva, devendo ser suscitada antes do julgamento, visando justamente evitar divergências interpretativas e garantindo a justa prestação jurisdicional.

6.

No caso em tela, o pedido sequer fora dirigido a quem é competente para realizar o juízo de admissibilidade. Ademais, há de se sopesar a natureza preventiva da pacificação jurisprudencial, de modo que a formulação de tal pedido, na presente demanda, é feita em momento inoportuno, porquanto arguido após o julgamento à unanimidade do recurso, caracterizando, assim, hipótese clara de inadmissibilidade, com fulcro no art. 93, inciso I, do RI.

7.

Afasto a aplicação a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, porquanto a pretensão da parte agravante, embora protelatória, não preenche os demais requisitos para sua incidência.

8.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume o acórdão combatido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte Madeireira & Materiais de Construção Sette LTDA contra decisão colegiada proferida por esta e. Turma Recursal, a qual, à unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/09.

Embargos de declaração opostos intempestivamente, os quais não foram conhecidos pela decisão de id. 223286182.

Após, em 30/07/2024, a parte agravante apresentou pedido de uniformização de jurisprudência, sob fundamento de que há divergência entre o entendimento pacificado pelo STJ a despeito do instrumento cabível para combater a decisão a qual apreciou exceção de pré-executividade e o entendimento aplicado por esta e. Turma Recursal.

No entanto, em virtude de tal pedido ter sido formulado após o julgamento do agravo de instrumento, referida suscitação foi inadmitida, nos termos do art. 93, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Pretende a agravante a reanálise do cabimento recursal, sustentando divergência interpretativa da tese firmada pelo Tema 379/STJ e, também, equívoco por parte deste juízo ao contar o prazo legal para oposição dos embargos declaratórios. Subsidiariamente, pugna pela remessa do feito a Turma Nacional de Uniformização.

Perecer ministerial pela não intervenção.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia,
ausente
os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção deste relator é de que a intenção da parte agravante é a mera
protelação
da demanda com a rediscussão de questões as quais já foram devidamente apreciadas e julgadas por esta respeitável Turma Recursal, de maneira que o agravante se utiliza, inclusive, do pedido de uniformização como subterfúgio para rediscutir a matéria.

Consigne-se que o acórdão de id. 215161670 é cristalino ao fundamentar acerca do cabimento recursal para interposição de agravo de instrumento, com fulcro no que dispõe os arts. 3° e 4°, da Lei n.º 12.153/09 e Enunciados n.º 3° e 21 do Fonaje, bem como jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A despeito da intempestividade dos embargos opostos, a decisão de não conhecimento é escorreita em seus fundamentos, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desta forma, sendo o acórdão disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento (art. 62, §1°, do RI), não há de se falar em contagem do prazo após ciência no processo eletrônico, pois, frise-se novamente, não há intimação do acórdão, somente intimação para a sessão de julgamento.

Em relação ao pedido de uniformização, tem-se que a uniformização jurisprudencial é de natureza preventiva, devendo ser suscitada antes do julgamento, visando justamente evitar divergências interpretativas e garantindo a justa prestação jurisdicional.

Ainda, referido pedido é cabível quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais (art. 86, do RI), devendo o pedido ser dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência (art. 87), quem determinará a distribuição (art. 89, parágrafo único), após feito o juízo de admissibilidade prévio, verificadas as hipóteses do art. 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

No caso em tela, o pedido sequer fora dirigido a quem é competente para realizar o juízo de admissibilidade. Ademais, há de se sopesar a natureza preventiva da pacificação jurisprudencial, de modo que a formulação de tal pedido, na presente demanda, é feita em momento inoportuno, porquanto arguido após o julgamento à unanimidade do recurso, caracterizando, assim, hipótese clara de inadmissibilidade, com fulcro no art. 93, inciso I, do RI.

Portanto, a inadequação da via eleita impede o processamento do incidente de uniformização. A propósito:

Vistos.

Trata-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado por Uenver Soares de Oliveira, em face do acórdão proferido no Id. 185975158, relativo ao Recurso Inominado interposto pelo ora requerente, objetivando a uniformização de entendimento, no que tange à aplicação do artigo 2º, inciso XIII, da Lei n.º 9.784/99, entre a própria antiga Turma Recursal Única nos autos n.º 1003522-80.2021.8.11.0040 e os presentes autos, também perante a então Turma Recursal Única.

Em suas razões, o requerente sustenta que o Acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal apresentou entendimento distinto dos exarados majoritariamente por outros tribunais.

É a síntese do necessário.

Decido.

A uniformização de jurisprudência é incidente processual que possui caráter preventivo (e não corretivo), por meio do qual se visa a predeterminar o conteúdo de uma decisão que ainda não foi exarada, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, pacificando, assim, a jurisprudência interna dos tribunais e trazendo segurança jurídica aos seus julgamentos.

Com efeito, no caso, o recurso inominado interposto pela parte já foi julgado pela Primeira Turma Recursal, vindo o requerente somente neste momento suscitar o presente incidente, o que acarreta, salvo melhor juízo, sua intempestividade.

Nesse sentido:

”REQUERENTE (S): DIOGENES DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C AVISTOS...Incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por Diogenes Domingos da Silva, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação e Reexame Necessário nº 85351/2016, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança movida em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a uniformização de entendimento, no que tange a interpretação e aplicação do art. 9º da Lei Estadual nº 7.360/2000, que disciplina sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema único de Saúde do Estado.Em suas razões, o requerente sustenta que o Acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça apresentou entendimento distinto dos exarados na 1ª Câmara Cível de Direito Público e Coletivo.É o que merece registro.Decido.A uniformização de jurisprudência é incidente processual que possui caráter preventivo (e não corretivo), e por meio do qual se visa predeterminar o conteúdo de uma decisão que ainda não foi exarada, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, pacificando, assim, a jurisprudência interna dos tribunais e trazendo segurança jurídica aos seus julgamentos.Com efeito, no caso, o Recurso de Apelação e Reexame Necessário, interposto em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória, já foram julgados pela atual 2ª Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, vindo o requerente somente agora suscitar o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Desta forma, tendo o requerente ofertado o presente incidente em 03/07/2018 (fls. 02), após o julgamento do RAC/RNS, que se deu em 22/05/2018 (fls.132/135, processo apenso), patente é a sua extemporaneidade.Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, in verbis:“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 182, DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula 182, do STJ. 2. O incidente de uniformização, nos termos dos artigos 118 e seguintes do RISTJ, além de ser uma faculdade do relator, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC/73). 3. No caso dos autos, o julgamento do agravo em recurso especial impede o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno a que se nega seguimento.” ( AgRg no REsp 1475112/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016) (destaquei) “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência, mercê de sua natureza preventiva, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC), cujo processamento se dá ao nuto do julgador. Precedentes do STJ: PET nos EREsp 437.227/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 03/08/2009; PET no RMS 21527/RN, PRIMEIRA TURMA, DJ de 30/03/2009; EDcl no AgRg no Ag 1031834/RJ, QUINTA TURMA, DJ de 01/12/2008; EDcl no AgRg no Ag 968.141/SP, TERCEIRA TURMA, DJ de 05/08/2008; RMS 25.177/MG, QUARTA TURMA, DJ de 12/08/2008; AgRg nos EREsp 897.812/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 25/02/2008; EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 644.834/PR, TERCEIRA TURMA, DJ de 04/04/2008 e AgRg no AgRg no Ag 789.582/MG, QUINTA TURMA, DJ 07/02/2008. 2. In casu, trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização (art. 476, parágrafo único, do CPC) formulado em face de julgado proferido nos autos do AgRg nos EDcl nos EREsp 999662/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, publicado no DJ 04/08/2009. 3. Pedido indeferido.” (PET nos EREsp 999662/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 25/02/2010) (destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL – REJEIÇÃO. MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PEDREIRO – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – REGIMENTAL DESPROVIDO. “A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é de faculdade do órgão julgador e deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sendo incabível seu conhecimento em sede de embargos de declaração ou de agravo regimental”. ( AgRg no AREsp 641.545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015) Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS".( AgRg nos EDcl no AREsp 45.467/MG, 1ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 15.3.2013)” (Ag 122869/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015) (destaquei)“AGRAVO REGIMENTAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SUSCITAÇÃO DEPOIS DE ANUNCIADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – DESCABIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – REJEIÇÃO IN LIMINE LITIS - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O incidente de uniformização, nos termos dos arts. 176 e seguintes do RITJMT, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC). O julgamento do agravo de instrumento por Câmara Cível da Corte impede o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. (IUJ, 132675/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 18/02/2013, Data da publicação no DJE 28/02/2013). II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.” (AgR 77160/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 12/11/2014) (destaquei) Destaca-se, ademais, que o Magistrado não está vinculado ao requerimento da parte, dispondo ele da conveniência de processar ou não o incidente de uniformização de jurisprudência. Vejamos, in verbis:“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE APÓS 21 ANOS DE IDADE POR ESTAR CURSANDO FACULDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME NA VIA ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INSTAURAÇÃO. FACULDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. Em recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 227, § 6º da Constituição Federal. 3. O acórdão recorrido não apreciou a matéria pertinente ao art. 6º da LICC, apesar da oposição dos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 4. A jurisprudência desta Corte entende que é facultado ao relator aceitar ou não a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, sendo que, no caso, a rejeição do aludido incidente restou motivadamente justificada pelo aresto hostilizado, notadamente diante das peculiariedades fáticas do caso concreto. 5. O exame da controvérsia, tal como enfrentada a questão pelas instâncias ordinárias e colocada pelo ora recorrente, exigiria a análise da Lei Complementar Municipal n.º 180/78, e do acervo fático-probatório constante dos autos, esbarrando nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), o que impede, também, o conhecimento do dissídio jurisprudencial 6. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp 1000475/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (destaquei) Isso posto, não conheço do presente incidente de uniformização de jurisprudência.P.I.C.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.José Zuquim NogueiraDesembargador Relato (IUJ 59992/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018)”.

Ademais, de acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n.º 16 de 23/11/2023), a competência não foi observada, vejamos:

“Art. 18. A Turma de Uniformização de Jurisprudência é composta pelo presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e de todos os integrantes das Turmas Recursais.

Art. 19. A Turma de Uniformização de Jurisprudência será presidida pelo Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, sem direito a voto, que poderá delegá-la ao Presidente das Turmas Recursais Reunidas”.

Logo, verifica-se a incompetência desta turma julgadora para apreciação do incidente em questão.

Diante disso, nego seguimento ao presente incidente de uniformização de jurisprudência, com fundamento nos artigos 18 e 19 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao juizado de origem, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito - Presidente da Primeira Turma Recursal

JF

(N.U 1002490-20.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

(grifo nosso)

Logo, não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no acórdão proferido,

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a decisão colegiada.

Afasto a
aplicação a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, porquanto a pretensão da parte agravante, embora protelatória, não preenche os demais requisitos para sua incidência.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024